Tribunal: STF
Processo: SS 5438
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES FORMULADO INDIVIDUALMENTE POR VEREADOR AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DECISÃO QUE DETERMINA O FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO TEMA 832 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Mandado de Segurança nº 1014311-96.2020.8.26.0577, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou ao Município o fornecimento de informações e documentos relativos ao combate à pandemia do Covid-19.
    Narra o requerente que se trata, na origem, de mandado de segurança impetrado por Amélia Naomi Omura, vereadora do Município de São José dos Campos, objetivando compelir o Município a fornecer informações e documentos referentes a “servidores públicos, testagem, atendimento de munícipes, fornecimento de EPI’s e informações sobre a COVID-19 no âmbito do Município”. Discorre que o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando que o requerente apresentasse os documentos relacionados na inicial no prazo de 20 dias. O Município interpôs recurso de apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sendo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu o pedido. Aduz que a decisão que se busca suspender acarreta grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, gerando violação ao sigilo médico, à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sustenta que a competência para fiscalizar os atos do Poder Executivo pertence ao Poder Legislativo, representado pela Mesa da Câmara Municipal, não podendo ser exercido de forma isolada pela vereadora.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1014311-96.2020.8.26.0577, até o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1.Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de São José dos Campos/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu atribuição de efeito suspensivo à decisão que determinou ao Município o fornecimento de informações e documentos relativos ao combate à pandemia do Covid-19. Extrai-se da decisão cuja suspensão se requer, in verbis (doc. 11):
    “Frise-se que, no caso dos autos, o requerente não demonstrou o alegado dano irreparável e de difícil reparação para que fosse atribuído efeito suspensivo ao seu recurso. 
    Consoante se infere da leitura das peças acostadas a impetração foi manejada pela impetrante, ora requerida, para compelir a autoridade coatora, no caso a Municipalidade requerente, o fornecimento de informações de relevância pública ao combate da pandemia em um dos bairros da cidade, consistentes na: relação de servidores públicos afastados ou não com diagnóstico de COVID-19; profissionais de saúde submetidos a teste; munícipes atendidos nos últimos 30 dias; medidas de monitoramento e acompanhamento de possíveis suspeitos; entrega de EPI's aos servidores; e informações de casos já ocorridos na UPA Putim e UBS Bosque dos Eucaliptos e Farmácia Central. 
    Consta dos autos, especialmente à fl. 28 (autos principais) que referidas informações lhe foram negadas pela impetrada na seara administrativa, negativa esta que afrontaria a Constituição Federal e a Lei de Acesso à Informação.
    Com efeito, todos têm assegurado constitucionalmente o direito à certidão e à obtenção de informações junto ao Poder Público, conforme estabelece o artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal:
    “art. 5º- XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”
    A fim de regulamentar tal garantia constitucional, foi editada a Lei Federal nº 11.111/2005, posteriormente revogada pela Lei Federal nº 12.527/2011, que, entre outras providências, regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII, do art. 5º, da Constituição Federal.
    Ademais, o acesso a informações sobre atos administrativos praticados e o destino dado ao dinheiro público é direito consagrado pela Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527/2011 e na
    Lei Orgânica do Município de São José dos Campos, que assim dispõe nos artigos 17 e 120:
    “Art. 17. Todo cidadão tem direito de requerer informações sobre os atos da Administração Municipal. (....)
    Art. 120. Todo órgão ou entidade municipal prestará aos interessados, no prazo da lei e sob pena de responsabilidade funcional, as informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, nos casos referidos na Constituição Federal.” (https://www.camarasjc.sp.gov.br/).
    Desse modo, a autora, como cidadã, detém legitimidade ativa e possui o direito subjetivo à informação requisitada, não se verificando, nesse momento, qualquer ilegalidade na determinação da r. sentença no cumprimento mandamental de que a Municipalidade preste as informações pretendidas pela recorrida.
    Ademais, as demais questões aviventadas relativas a eventual afronta ao direito do sigilo médico dos pacientes, servidores de munícipes serão analisadas por esta C. Câmara Julgadora no recurso de apelação já interposto (no momento oportuno), sob pena de esvaziar o seu julgamento, sempre lembrando que o mandado de segurança, por sua natureza, “só tem fundamento quando a violação de direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a regê-lo” (Arnald Wald, Do Mandado de Segurança na Prática Judiciária , Forense, Rio de Janeiro, 5ª edição, p. 122).
    O caso é, assim, de indeferimento do pedido de efeito suspensivo requerido.”
    Consigno, desde logo, que não procede o argumento da Municipalidade de que a vereadora autora do mandado de segurança de origem não teria competência para requer as informações pretendidas. Isto porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 865.401 (Tema 832 da sistemática da repercussão geral), sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, fixou o seguinte tese vinculante: “O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito”. O referido acórdão restou assim ementado, in verbis:
    “Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. Pedido de vereador, como parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito fundamental de acesso à informação, do dever do poder público de transparência e dos princípios republicano e da publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida.
    1. O tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador para que informações e documentos fossem requisitados pela Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do colegiado do parlamento.
    2. O jogo político há de ser jogado coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o controle político não pode ser resultado apenas da decisão da maioria. 
    3. O parlamentar não se despe de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda categoria. 
    4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence . 
    5. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito. 
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.
    (RE 865.401, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/10/2018)
    Outrossim, a discussão quanto à natureza sigilosa das informações solicitadas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem. Como é sabido, a via processual da suspensão, que não se confunde com o mérito da questão, é de cognição limitada, revelando-se descabida para a solução de casos como o presente, nos quais as alegações do requerente demandariam comprovação mediante dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Nesse sentido são os seguintes precedentes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal em casos análogos ao ora em apreço: 
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020). 
    Agravo regimental na suspensão de segurança. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Decisões originárias em que se determinou a anulação de ato proveniente de câmara municipal por descumprimento de formalidades previstas em seu regimento interno. Discussão que demanda reapreciação de fatos e provas a extrapolar os limites da contracautela. Agravo regimental não provido. 1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão 2. Ademais, não se vislumbra discussão de natureza constitucional, de modo que, inexistindo viabilidade em um futuro apelo extremo que venha a ser interposto nos autos, é incompetente esta Suprema Corte para a análise do presente pleito. 3. Agravo regimental não provido”. (SS 5.361 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/09/2020). 
    Por fim, da argumentação do requerente e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, o Município não se desincumbiu do ônus demonstrar o alegado “risco de grave lesão à ordem, à segurança e à economia do Município” decorrente do fornecimento dos dados solicitados - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.F. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente